Tribunal: TJDFT
Processo: 0712820-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712820-04.2024.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDA: SIMONE MARIA REIS MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA. CABIMENTO. PROVENTOS MÓDICOS. DIGNIDADE DA DEVEDORA. PRESERVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a regra de impenhorabilidade do salário quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família. 2. Quando os proventos recebidos pela parte devedora são módicos, não se admite a penhora, mesmo em percentual pequeno, pois afetaria a dignidade da vida da executada. 3. Constitui error in procedendo a decisão que desconstitui a penhora nos termos requeridos na impugnação, sem observar o dever de conceder à parte adversa a oportunidade de se manifestar sobre as razões apresentadas. Contudo, no caso concreto, e pelo princípio da instrumentalidade das formas, verifica-se que os argumentos trazidos em sede de agravo de instrumento, em nítido contraditório diferido, não foram suficientes para infirmar a conclusão adotada pelo Juízo de origem, no sentido de que as verbas inicialmente constritas são impenhoráveis e de natureza alimentar. Assim, a urgência na liberação da quantia, que é inclusive diminuta, deve ser mantida. 4. Inaplicável a multa pela litigância de má-fé quando ausente prova cabal do dolo. 5. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos artigos 373, inciso II, 797, 805, e 833, todos do Código de Processo Civil, asseverando, em resumo, que não foram comprovados, pela parte recorrida, os requisitos para a impenhorabilidade, pois não houve demonstração de que o percentual constrito afetaria a sua dignidade ou subsistência. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 373, inciso II, 797, 805 e 833, todos do CPC e quanto ao correlato dissenso pretoriano. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pelo reconhecimento dos requisitos para a impenhorabilidade da verba que se pretende ver constrita. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012